Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO SINDICADO. DETERMINAÇÃO DE DESISTÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. ROL EXCLUSIVO. PARTE NÃO ARROLADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual.
2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.1. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato.
3. No Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva.
3.1. Apesar da determinação pelo Juízo de desistência da execução coletiva, iniciando uma individual, o nome a agravada não constou na referida decisão, impossibilitando que ela seja considerada como marco interruptivo do prazo prescricional.
4. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva, ou mesmo da entrega das fichas financeiras pelo agravante, e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.